Tribunal: TJDFT
Processo: 0717726-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Processo : 0717726-76.2020.8.07.0000 DESPACHO O agravante apresenta comprovante de pagamento sem exibir a correspondente guia de custas[1], não demonstrando, no prazo legal, o recolhimento do preparo. Assim, nos termos do artigo 87, I e § 1o, do RITJDF, bem como do artigo 932, I e VIII, e parágrafo único c/c o artigo 1.007, § 4o, do CPC, ao agravante para apresentar a guia de custas relativa ao comprovante de pagamento apresentado ou recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Após, à conclusão. Brasília – DF, 24 de junho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 16954984.